Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. FATO PROBANTE. ART. 381 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. REGRA.
1. Em ação de produção antecipada de provas a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, conforme arts. 381 a 383 do CPC.
2. A interposição de recurso é admissível quando presente decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida.
3.O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
4. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, em virtude do confronto com o direito à privacidade, previsto no art. 5o, XII, da CF, somente podendo ser deferida quando inexistirem outros meios legais de comprovação da capacidade financeira da parte.
5. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 381 do CPC conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte autora na demanda.
6. Negou-se provimento ao recurso.